Tribunal: TJMT
Processo: 1037012-14.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037012-14.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WIRAN DA SILVA - CPF: 588.881.795-34 (ADVOGADO), WIRAN DA SILVA - CPF: 588.881.795-34 (EMBARGANTE), JUIZ TITULAR DA 1 VARA DE SÃO JOSE DO RIO CLARO (EMBARGADO), SERGIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 990.188.881-68 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (EMBARGADO), BEATRIZ BATISTA SANTOS - CPF: 072.954.751-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 394.004.251-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
H
ABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL
. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE LETARGIA INJUSTIFICADA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PROVAS TESTEMUNHAL E PERICIAL PENDENTES. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I.
Caso em exame:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente, preso preventivamente desde 08/04/2024, pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 217-A, 213 e 147-B, todos do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar (Lei no 11.340/06) e crime hediondo (Lei no 8.072/90). A
D
efesa aleg
ou
excesso de prazo para a instrução processual, ausência de complexidade do caso e impacto do recesso forense na tramitação do feito, requerendo a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas.

II.
Questões em discussão:

(
I
) Configuração de excesso de prazo na formação da culpa;

(
II
) Suposta ausência de complexidade do feito;

(
III
) Impacto do recesso judiciário na tramitação processual e sua relevância para a manutenção da custódia cautelar.

III.
Razões de decidir:

1.
A instrução processual não se encontra paralisada por inércia estatal, mas por intercorrências justificadas, como falhas técnicas na rede do Tribunal durante audiência realizada em 04/12/2024 e dificuldades na oitiva de testemunhas. O ato foi redesignado para 02/04/2025.

2.
O Superior Tribunal de Justiça entende que o excesso de prazo deve ser analisado sob o prisma da razoabilidade, não se aferindo de forma aritmética, mas considerando as peculiaridades do caso concreto (
AgRg
no HC 535.238/SP, Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma,
DJe
09/12/2019; HC 655517/SP, Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe
21/06/2021).

3.
O caso envolve crimes de estupro de vulnerável e estupro qualificado pelo resultado gravidez, praticados de forma continuada contra a própria filha do paciente, com necessidade de realização de prova pericial. A gravidade e especificidade da matéria justificam a tramitação criteriosa do feito.

4.
A suspensão parcial dos atos forenses no recesso não configura constrangimento ilegal, pois se trata de paralisação regulamentada, que não impede a realização de medidas urgentes.

5.
A manutenção da prisão preventiva se mostra necessária para a garantia da ordem pública e para a regular instrução criminal, nos termos dos
arts
. 312 e 313, I e III, do Código de Processo Penal.

IV.
Dispositivo e tese:

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

"1. O excesso de prazo na instrução processual deve ser analisado com base no princípio da razoabilidade, sendo justificáveis atrasos decorrentes de intercorrências técnicas e complexidade do feito.

2. A prática de crimes sexuais contra vulnerável, com necessidade de produção de prova pericial, torna a tramitação mais criteriosa, não caracterizando letargia estatal.

3. A suspensão parcial dos atos forenses no recesso judiciário não constitui fundamento suficiente para afastar a custódia cautelar, desde que o juízo demonstre diligência na condução do processo.

4. A gravidade dos fatos imputados ao paciente e a necessidade de garantia da ordem pública autorizam a manutenção da prisão preventiva, nos termos dos artigos 312 e 313, I e III, do CPP."

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal,
arts
. 217-A, 213 e 147-B;
Código de Processo Penal,
arts
. 312 e 313, I e III;

Lei no 11.340/06 (Lei Maria da Penha);

Lei no 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos).

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 655517/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
DJe
21/06/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
SÉRGIO DIAS DOS SANTOS,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente desde
08/04/2024
, pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos artigos 217-A, 213, e 147-B, todos do Código Penal, combinados com as disposições das Leis no 11.340/06 e no 8.072/90. A
lega que
a
pesar de designada audiência para o dia
04 de dezembro de 2024
,
ela
foi suspensa, sem que nova data tenha sido fixada para continuidade, o que result
ou
em atraso na conclusão da instrução processual.

Em síntese, o impetrante alegou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) excesso de prazo para o prosseguimento da instrução processual; b) ausência de complexidade no caso; c) prejuízo com a proximidade do recesso do judiciário, que agrav
ou
ainda mais o atraso processual.

Com isso, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão do paciente. Subsidiariamente, solicitou a aplicação de medidas cautelares diversas à prisão.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida.

A liminar
vindicada
foi indeferida
(id.
260759181
)
.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas
(id.
261394272
)
.

A Procuradoria
-Geral

de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(id
.
269168781
).

É o relatório
.

VOTO

Como visto, p
or meio da presente ação constitucional,
a
Defesa objetiva
cessar o
alegado
constrangimento ilegal a que está submetido
o paciente
, por ordem do Juízo da
1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro
/MT
.

Exsurge do
Ação Penal
n.
1000654-48.2024.8.11.0033
que a Autoridade Coatora
redesignou a audiência de instrução e julgamento para o dia 02 de abril de 2025
.

No que se refere ao
alegado excesso de prazo
, é preciso ressaltar que a instrução processual não se encontra paralisada por inércia estatal, mas sim em virtude de circunstâncias específicas que não configuram letargia injustificada.

De fato, a audiência de instrução e julgamento teve início em 4 de dezembro de 2024, oportunidade em que foram colhidos os depoimentos da vítima e de testemunhas.

No entanto, conforme relatado pela magistrada, falhas técnicas na rede de internet do Tribunal impediram a continuidade do
ato.

Essa intercorrência técnica, por si só, não configura constrangimento ilegal nem caracteriza descaso na tramitação do feito.

Ademais, a
D
efesa insist
iu
na oitiva de uma testemunha
,

b
e
m como,

outra
enfrentou dificuldades técnicas para manusear o aplicativo Teams
,
motivo pelo qual
, mais uma vez
foi
redesignada
.

Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quanto ao excesso de prazo para a formação da culpa:

“1.
Em relação ao excesso de prazo para a formação da culpa, registre-se que a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo,
não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
(
AgRg
no HC n. 535.238/SP, Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma,
DJe
9/12/2019). 2. (...). (STJ - HC: 655517 SP 2021/0092546-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 15/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/06/2021)”

No tocante à
suposta ausência de complexidade do caso
, a alegação defensiva não se sustenta.

O feito envolve crimes de estupro de vulnerável e estupro qualificado pelo resultado gravidez, praticados de forma continuada contra a própria filha do
paciente
, além da necessidade de produção de prova pericial para confirmação da
paternidade.

A especificidade das provas exigidas e o cuidado necessário à proteção da vítima tornam a tramitação naturalmente mais criteriosa, afastando qualquer argumento de que se trata de um caso simples.

Por fim, a tese de que a
proximidade do recesso judiciário agrav
ou
o atraso processual
também não se sustenta.

A paralisação parcial dos trabalhos forenses no período de recesso não é motivo suficiente para considerar a prisão ilegal, pois se trata de uma pausa previsível, regulamentada e que não impede a continuidade dos atos processuais urgentes.

Além disso, como já destacado, a audiência de continuação foi prontamente redesignada para
02 de abril
de
2025, demonstrando a diligência do juízo na condução do processo.

Dessa forma, não há qualquer constrangimento ilegal que justifique a revogação da prisão preventiva.

O feito segue seu trâmite normal, sem que se possa imputar ao Estado qualquer atraso indevido.

A segregação cautelar do
paciente
se mantém necessária diante da gravidade dos fatos,
para a
garantia da ordem pública, nos termos dos artigos 312 e 313
, I e III, ambos
do Código de Processo Penal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO a ordem impetrada em favor de
Sérgio Dias dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025